Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RECORRENTE INSERIDO NA LISTA DE ESPERA DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS FIXADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA N.o 698 DO STF. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. AUTOCONTENÇÃO E DEFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, deve prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a presente, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado.

2. “A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” (STF, Tema n.o 698, RE n.o 684.612, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).

3. Ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

5. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.